Tribunal: TJMT
Processo: 1016961-75.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016961-75.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 031.489.151-00 (APELANTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA DE SOUSA RABELO FILHO - CPF: 017.562.931-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016961-75.2021.8.11.0003

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NO DELITO ­–
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fragilidade do acervo probatório quanto à ocorrência dos fatos descritos na denúncia, atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, pois milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016961-75.2021.8.11.0003

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Douglas da Silva Teixeira, contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 1108 (mil cento e oito) dias-multa, por infração ao art. 33, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06 (tráfico interestadual).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, pois desconhecia a existência da droga; 2) “
o
outro acusado João, confessou os fatos, afirmou que foi o mesmo quem pegou a droga e que foi contratado para o serviço de mula; João ainda descreveu como se deu a ação delitiva, narrando que o apelante não praticou crime nenhum
” (sic); 3) “
conforme ficou demonstrado na instrução probatória, a droga estava acondicionada em local de difícil constatação, a droga não estava exalando odor forte, isso afirmado pelo próprio policial, portanto, não teria como o apelante Douglas saber da existência dessa droga
” (sic).

Alternativamente, almeja a exclusão da agravante da reincidência e aplicação do tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços)
(Id.
132288276 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
132288286 - pág. 1-16
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela absolvição do apelante; “
na eventualidade do provimento ser negado, que a pena se mantenha inalterada, não lhe aplicando a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/2006 e não afastando a agravante da reincidência
” (sic) (Id.
138610684 - pág. 1-12).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016961-75.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a João Batista de Souza Rabelo Filho e a Douglas da Silva Teixeira o crime de tráfico interestadual de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 22/06/2021, por volta das 05h00min, na BR 163, KM 108, nesta cidade, os denunciados João Batista de Sousa Rabelo Filho e Douglass da Silva Teixeira

foram presos em flagrante delito por transportarem, entre Estados da Federação, 170 (cento e setenta) porções, em forma de tabletes, perfazendo a massa bruta de 97.180 kg (noventa e sete quilos e cento e oitenta gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de maconha, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais de fls. 44/45 e 81/87, ID 60288608.

São dos autos que no dia, hora e local supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento quando visualizou o veículo automotor Ford/Pampa, de placas AEV2G15, conduzido por João Batista realizando manobras de ziguezague, figurando como passageiro o outro denunciado, Douglas, razão pela qual fez a sua abordagem.

Colhe-se que, durante os questionamentos, os denunciados apresentaram bastante nervosismo, e diante da fundada suspeita, foi realizada a revista no veículo, ocasião em que foram apreendidas, em diversos compartimentos (fls. 47/48, ID 60288608), as referidas porções de maconha, além da quantia de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) em espécie, e 03 (três) aparelhos celulares, marcas Samsung e Motorolla (Termo de Apreensão, fl. 41, ID 60288608).

Indagados, os denunciados confessaram o transporte da droga de Campo Grande/MS para esta urbe.

Diante disso, os denunciados foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Por fim, destaca-se que o denunciado Douglas é reincidente, eis que registra 01 (uma) condenação (Numeração Única 0009286-96.2017.8.12.0001) em trâmite na 2a Vara de Execução Penal na Comarca de Campo Grande/MS. [...]

(Id. 132288163 - pág. 1-3).

Posteriormente, no pátio da Polícia Federal, foi descoberto que havia mais entorpecente escondido na lataria do veículo. Assim, com o auxílio de um cão farejador, foram localizados outros 30,750 kg (trinta quilos setecentos e cinquenta gramas) de maconha, o que ensejou o aditamento da denúncia para constar que a apreensão totalizou “
127,930 kg (cento e vinte e sete quilos e novecentos e trinta gramas)
” (Id.
132288219 - pág. 1-3)
.

João Batista de Souza Rabello Filho foi condenado à pena 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, e
não
recorreu da sentença (Id.
132288251 - pág. 2).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no Laudo Preliminar de Constatação (Id.
132288155 - pág. 44-45), e no Laudo Pericial n. 412/2020/SETEC/SR/PF/MT e n. 647/2021/SETEC/SR/PF/MT (Id. 132288155 - pág. 81-87 e

132288224 - pág. 1-6),
que atestaram positivo para
Cannabis Sativa L
(maconha).

Estas são as provas nas quais se justificou a condenação.

Na fase inquisitorial,
Vinícius de Freitas Alves

relatou o ocorrido nos seguintes termos:

[...]
Que é Policial Rodoviário Federal há 05 anos e está lotado e em exercício na 2a DELPRF, em Rondonópolis/MT; Que no presente dia, por volta das 05 horas, juntamente com o PRF Matheus Lino,
durante patrulhamento na BR 163, KM 108,0, município de Rondonópolis/MT, a equipe visualizou a caminhonete Ford/Pampa, de placas AEV-ZG15, que seguia sentido Campo Grande/MS a Rondonópolis/MT; Que, ao visualizar a viatura, o condutor do referido veículo realizou uma manobra de ziguezague;

Que em virtude da atitude suspeita foi realizada abordagem para verificação, sendo que o condutor e o passageiro apresentaram bastante nervosismo
, informando que iriam à cidade de Rondonópolis/MT para o enterro da tia do motorista, de nome João Batista de Sousa Rabelo Filho;
Que diante da fundada suspeita foi realizada revista minuciosa no veículo, sendo localizados em compartimentos ocultos: assoalho do banco do motorista e do passageiro e nas duas laterais da carroceria; Que com a localização da droga foram dadas ordens de prisão ao condutor nome João Batista de Sousa Rabelo Filho e ao passageiro do veículo, Douglas da Silva Teixeira
; Que os flagranteados foram encaminhados, sem lesões, à Delegacia da Policia Federal de Rondonópolis, MT, com uso de algemas, em virtude do porte físico dos flagranteados, dos seus estados de ânimos (nervosos), além de a viatura não conter compartimento especial de condução de presos;
Qu
e após os policiais terem encontrado o entorpecente, ambos falaram que pegaram o veículo carregado em Campo Grande/MS e que entregariam em Rondonópolis/MT; Que receberiam a quantia da R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte
; Que após pesagem, constatou-se aproximadamente 97.000 gramas de substância análoga a maconha, alocadas em 169 (cento e sessenta e nove) tabletes
[...]
(Id.
132288155 - pág. 5).

O depoimento de Matheus Henrique de Araújo Lino foi no mesmo sentido (Id.

132288155 - pág. 6).

Na delegacia de polícia,
João Batista de Sousa Rabelo Filho permaneceu em silêncio
(Id.
132288155 - pág. 13-14).

Douglas da Silva Teixeira negou ter envolvimento no crime, dizendo que “
conhece João Batista há 15 anos; Que João Batista chamou o declarante para acompanhá-lo à cidade de Rondonópolis, onde deixaria o carro e retornariam de ônibus; Que receberia R$ 500,00 (quinhentos reais) pela companhia;
Que não sabia que o carro estava carregado de droga
; Que era passageiro do veículo Pampa [...]
(Id.
132288155 - pág. 24-25).

Em juízo, este é o depoimento do PRF
Matheus Henrique de Araújo Lino:

MP: [...] vou pedir, por gentileza, para o senhor contar como foi esse trabalho realizado pela instituição que o senhor pertence?

T: Bom, com o fechamento [...] de Itiquira, que também é nossa, faz parte da nossa delegacia, essa rota de Campo Grande a Rondonópolis ficou meio desguarnecida nesse sentido de fiscalização, então, a gente normalmente vai nesse horário, cinco horas da manhã, que é o horário que a gente suspeita que eles passam, né?, mais ou menos chegam aqui em Rondonópolis com algum ilícito; nesse dia estávamos eu e meu colega fiscalizando lá, já era próximo do perímetro urbano de Rondonópolis, Já havíamos parado dois, fiscalizado dois outros veículos, quando então veio essa Pampa que eles estavam, quando eles viram a viatura meio que ficaram... Titubearam, frearam, aí passaram de um lado para o outro na faixa, meio que sem saber o que fazer na hora, então a gente resolveu, abordamos, né?, aí, quando abordamos, perguntamos de onde ele vinha, para onde ele ia, o que ia fazer e
o motorista, que era o João, falou que estavam vindo de Campo Grande para Rondonópolis para um enterro de uma tia dele
; a gente perguntou o nome da tia e ele titubeou, assim, ficou muito nervoso; questionamos também no caso da mãe dele, que seria irmã da pessoa que morreu, que ele falou, ele disse que ela não pode comparecer no enterro porque ela estava doente, não podia ter vindo;
então, isso para a gente aumentou nosso nível de suspeita, pedimos que eles se retirassem do veículo, o colega lá foi vistoriar o veículo com maior precisão, então ele encontrou um compartimento secreto na coluna da Pampa, que já identificou que tinha alguns tabletes de droga; então, nesse momento, a gente deu voz de prisão para eles; eu fiquei na segurança enquanto meu colega revistava o veículo, e nesse momento a gente deu voz de prisão; perguntamos a eles se tinha mais, eles disseram que não sabiam, não sabiam onde estava, mas achava que podia ter mais,
porque eles só tinham pego o carro em Campo Grande para trazer para Rondonópolis, e cada um ganharia dois mil reais por esse transporte
.

MP: Eles disseram que estavam trazendo a droga de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, para a nossa cidade de Rondonópolis, certo?

T: Exatamente.

MP: Algum detalhe mais que chamou sua atenção, que o senhor gostaria de acrescentar para eu finalizar minhas perguntas?

T: Não, assim, eles, logo de pronto eles...
Não houve reação por parte deles, eles assumiram que tinha droga, que teria até mais droga, mas não saberia dizer onde, porque
todos os compartimentos que [...] foram encontrados eram compartimentos secretos, assim, embaixo do banco
,
entre a coluna,
na verdade o carro estava todo recheado de drogas, inclusive por dentro da lataria, por fora, entendeu?, colocado pela lanterna, dentro do para-choque traseiro, o carro estava onde podia, onde tinha espaço, tinha tablete.

[...]

Defesa: Essa droga, de imediato, quem localizou ela assim, no ato da revista, na abordagem?

T: Foi o Vinícius, foi meu colega.

Defesa: O senhor informa que ela estava em um compartimento secreto, então estava escondida no carro, ou estava ‘de vista’, de fácil acesso [...] esconder essa droga lá na caminhonetinha, na Pampa?

T
:
Ela estava escondida no compartimento, porque assim, a gente já tem o costume de lidar com esse tipo de situação, de droga escondida em determinadas partes do veículo, e logo atrás do banco assim ele já bateu, viu que o barulho era diferente, já foi tirando lá, viu que não era parte do carro, era uma parte meio que grudada, colado
.

Defesa: Era certa adulteração ali?

T: É, exato, então...

Defesa: Deixa perguntar para o senhor, quando eles foram presos, eles ‘intimidou’ o senhor, ‘ameaçou’?

T: Não.

Defesa: ‘Desacatou’ ou eles ficaram calmos, de pronto eles foram encaminhados sem ameaçar, sem tentar fugir?

T: Sim, foi tudo tranquilo.

Defesa: Foi tranquilo?

T: Em tudo.

Defesa: No depoimento eu verifiquei que o depoimento mesmo dos policiais fala que o João, o condutor, falou que ganharia dois mil, e o Douglas, que é passageiro, receberia quinhentos reais para fazer companhia?

T: Não, a informação que eles passaram para nós é que cada um ganharia dois mil reais.

Defesa: É porque consta no depoimento mesmo, na delegacia, dos policiais, é isso para eu poder... Porque assim, eles permaneceram em silêncio, mas só estou perguntando para o senhor porque consta no depoimento, o senhor relata alguma coisa em relação ao Douglas, o passageiro, ele chegou a comentar alguma coisa com o senhor?

T: Sobre o que?

Defesa: Sobre a droga, alguma coisa nesse sentido, ou só o João que afirmou alguma coisa com relação a parente, visita?

T: Não, o João que afirmou que o parente era a tia dele, e quanto à droga, quando foi localizada eles disseram que o carro poderia ter mais droga, na verdade deveria ter mais droga, mas eles não sabiam indicar o local.

Juiz: Só uma pergunta para ficar claro aqui, porque quando a gente verifica aqui na fase policial, o Douglas alegou que não sabia da existência da droga, mas pelo que o senhor está dizendo, quando houve a abordagem, tanto o Douglas quanto o João, falou que cada um receberia dois mil reais, totalizando, no caso, quatro mil reais, é isso?

T: Exatamente.

Juiz: Era maconha, né?

T: Maconha.

Juiz: Apesar de essa droga estar escondida Matheus, era perceptível, exalava cheiro forte, que é típico da maconha?

T: Não, porque eles isolam bem o tablete, eles passam fita, que segura bastante o cheiro, e como estava dentro da carroceria do veículo... Mas o cachorro pegaria na hora, entendeu?, mas assim, por nosso olfato assim, não estava tão perceptível não, foi mais procurando mesmo.

Juiz: O senhor tomou conhecimento que posteriormente, lá na delegacia da Polícia Federal, foram encontrados mais trinta quilos nesse carro?

T:
Foi, tomei conhecimento; porque a gente deu a geral no carro completo, a gente achou que não tinha mais nem onde ter droga, né?, porque a gente olhou de cima para baixo; o carro ficou lá Polícia Federal, meus colegas lá da Polícia Federal diz que, toda vez que o cachorro passava perto dessa Pampa, já sinalizava para o carro, então eles decidiram passar o cachorro e foi encontrado mais trinta quilos, se não me engano, que estava dentro do para-choque dianteiro, se não me engano
. [...]
(Id.
132288270 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

Na instrução processual, João Batista de Souza Rabelo Filho confessou o tráfico e isentou Douglas da responsabilidade pelo acontecido,
verbis:

Juiz: [...] se você quiser dizer alguma coisa sobre essa droga, pode dizer.

R: Olha doutor,
eu tinha ciência da droga
, só que eu peguei o carro [...] com trinta quilos, me passaram essa quantidade, que era para trazer até aqui esses trinta quilos, que eu receberia dois mil reais, estava no meio da pandemia, né?, desempregado, precisando pagar aluguel, água e luz, acabei aceitando essa proposta aí de trazer esse carro até aqui.

Juiz: Tá, você viria de carro e voltaria de que?

R: De ônibus doutor.

Juiz: Esse carro você ia largar aqui em Rondonópolis e voltar, né?

R: Só largar aqui e voltar.

Juiz: Onde é que o Douglas entra nessa história?

R: Então doutor, quando eu conheci os rapazes eu fiquei com medo de trazer esse carro aqui sozinho, como eu confio muito nele, resolvi chamar ele para vir para cá comigo, companhia, e tentar inibir o rapaz que ia pegar o carro, para ser honesto eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, eles tentarem me matar, aí chamei ele para vim.

Juiz: Ele ia ganhar algum valor para isso?

R: Eu ia pagar ele depois.

Juiz: Como é que você foi abordado trazendo essa droga?

R: Fui abordado depois, aqui na chegada já.

Juiz: Não, não, lá em Campo Grande como é que as pessoas chegaram até sua pessoa: “João, tem um serviço para você [...]”, como que foi?

R: Foi através de outro amigo meu, motorista também que passou meu número para esse rapaz, o rapaz entrou em contato comigo e me ofereceu, fez essa proposta.

Juiz: Você sabe se esse povo que te procurou é de crime organizado?

R: Não sei não doutor.

[...]

Defesa: Para esclarecer, você chamou o Douglas com esse receio aí, mas você chamou e ele sabia que tinha essa droga lá dentro da caminhonetinha ou não ?

R: Não senhor, em momento algum eu falei para ele, que eu fiquei com medo de ele não vim, né?

Defesa: Tá, mas e o senhor ter chamado ele, veio espontaneamente, ele não percebeu que tinha nada de errado, não falou que essa droga estava dentro do carro, como que é, não chegou a comentar nada dessa droga?

R: Não, não comentei nada.

Defesa: E como que ele ficou sabendo dessa droga, só no momento da prisão, da abordagem?

R: Só na abordagem doutor.

[...]

Defesa: A caminhonetinha com essa droga você já pegou ela desse jeito que estava?

R: Eu peguei ela carregada já doutor.

[...]

Defesa: Esses quinhentos reais que o Douglas afirma que você ia passar para ele, o senhor confirma esses quinhentos reais?

R: Eu ia passar para ele depois que recebesse doutor, só por ele ter vindo, estava também passando por uma necessidade lá, época de pandemia...

Defesa: Ele chegou a falar para a polícia que ia receber dois mil pelo transporte dessa droga o Douglas ou não
?

R: Não
.
[...]
(Id.
132288270 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

Douglas da Silva Teixeira ratificou as declarações anteriores, e assegurou que não tem envolvimento no fato:

Juiz: [...] eu vou te passar a palavra caso o senhor queira dar sua versão, fica a vontade.

R: Posso falar?

Juiz: Pode fica à vontade.

R: Eu não tinha conhecimento disso aí não doutor.

Juiz: O senhor vinha de onde para onde?

R: De onde que eu vinha?

Juiz: É.

R: De Campo Grande,

Juiz: Você vinha a Rondonópolis fazer o que?

R: Eu vim só de carona com o João.

Juiz: Você conhece o João há quanto tempo?

R: Quinze anos.

Juiz: Porque você resolveu acompanhar o João?

R: Não, só me chamou para [...] com ele.

Juiz: E você ia ganhar alguma coisa para vir aqui?

R: Ele ia me passar quinhentos reais ele falou.

Juiz: Na época você trabalhava?

R: Não, na época eu estava parado, mas eu cavo fossa lá, sou poceiro lá.

Juiz: Mas você não achou estranho essa viagem dele, sair de Campo Grande, vir para Rondonópolis e ganhar quinhentão?

R: Não, porque eu e ele é muito ligado doutor.

Juiz: Entendi. Você escutou o que o policial falou que quando vocês foram abordados cada um falou que ia ganhar dois mil reais [...] isso procede?

R: Não, ele só pôs nós deitados no chão só.

[...]

Defesa: Quando o senhor ingressou nessa caminhonetinha, nessa Pampa, o senhor avistou alguma droga?

R: Nunca, nem passou na minha cabeça imaginar isso aí.

[...]

Defesa: Foi a primeira vez que você viajou com ele ou às vezes você viajava com ele, fazia algum serviço, há quanto vocês se conhecem?

R: Eu e ele se conhece há quinze anos, tem uma amizade assim muito grande eu e ele, entendeu?, às vezes ele me chama, você vai [...] me chama.

Defesa: Esse porte o senhor foi condenado?

R: Esse porte meu?

Defesa: Você tem condenação, você pagou, vem cumprindo, como que é, ou não teve sentença ainda?

R: Eu tenho esse porte, eu paguei ele [...], tá certinho ele. [...]
(Id.
132288270 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

Não há dúvida que a Polícia Militar encontrou, aproximadamente, 130 kg (cento e trinta quilos) de maconha escondidos em várias partes do veículo que era conduzido por João Batista.

O próprio réu admitiu que foi contratado em Campo Grande para transportar o entorpecente até Rondonópolis e que receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço.

No entanto, diante das provas produzidas não é possível identificar, extreme de dúvidas, a participação de Douglas na conduta ilícita.

De concreto contra ele há apenas a informação que ocupava o banco do carona no veículo.

Desde o primeiro momento, Douglas foi contundente em dizer que conhecia o corréu há bastante tempo, por isso aceitou acompanhá-lo até Rondonópolis, mas que nada sabia sobre a droga.

Na instrução processual, João Batista confirmou a informação, dizendo: “
quando eu conheci os rapazes eu fiquei com medo de trazer esse carro aqui sozinho, como eu confio muito nele, resolvi chamar ele para vir para cá comigo, companhia, e tentar inibir o rapaz que ia pegar o carro, para ser honesto eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, eles tentarem me matar, aí chamei ele para vim”.

Alegou ainda que “
em momento algum falou para ele [sobre a droga]”,
pois ficou
“com medo de ele não vim”,
sendo que Douglas descobriu sobre ela
“só na abordagem”.

Apesar de o PRF Matheus Henrique de Araújo Lino dizer que, no flagrante, Douglas lhe contou que, pelo transporte da droga receberia o mesmo valor que João Batista – R$ 2.000,00 –, nada corrobora o alegado.

De fato, a informação foi refutada pelos réus, que garantiram que nada disserem nesse sentido para os policiais que efetuaram a prisão.

Não se pode olvidar que, em todas as oportunidades em que foi questionado, Douglas declarou desconhecer o entorpecente e contou que João Batista lhe daria R$ 500,00 (quinhentos reais) pela companhia.

Se referindo ao valor, João Batista, inclusive, explicou para o juiz: “
e
u ia passar para ele depois que recebesse doutor, só por ele ter vindo, estava também passando por uma necessidade lá, época de pandemia”.

Não desconheço que o depoimento do policial que participa do flagrante tem credibilidade e constitui meio de prova idôneo (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Contudo, quando a declaração se encontra desprovida de outros elementos que a sustente não pode ser invocada como fundamento da condenação, notadamente nos casos em que diverge completamente da versão sustentada pelos réus.

De toda sorte, no presente caso, sequer é possível concluir que Douglas tinha conhecimento do entorpecente que estava no veículo.

De acordo com o relato dos policiais, a droga estava escondida em vários compartimentos secretos, sendo correto afirmar que não havia produto à mostra.

Ademais, como Matheus esclareceu em juízo,
“e
les isolam bem o tablete, eles passam fita, que segura bastante o cheiro, e como estava dentro da carroceria do veículo [...] não estava tão perceptível não”.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, por existirem dúvidas substanciais quanto à participação de Douglas no tráfico de drogas, a absolvição é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – PERTINÊNCIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre o envolvimento do acusado, deve-se aplicar o brocardo do in dubio pro reo.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante participava do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada. [...]
(TJ/MT, N.U 0003277-56.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO.

Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT, RAC 70.760/2011, 1a Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 22/3/2012).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o apelo interposto por Douglas da Silva Teixeira para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei n. 11.343/2006), que lhe foi imputado na ação penal n.
1016961-75.2021.811.0003, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a expedição do alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022